Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711348-05.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANA MENEZES RIBEIRO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Pollyana Menezes Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 64241527) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 64241532), preliminarmente, a apelante pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Entretanto, da análise dos documentos que instruem o recurso, bem como daqueles constantes do processo de origem, não foi possível verificar de plano a demonstração da alegada hipossuficiência econômica da requerente. Em razão disso, a parte foi intimada para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal no prazo de 5 (cinco) dias (ID 64417064). A apelante tomou ciência da decisão em 30/9/2024 e o prazo conferido para a diligência expirou no dia 7/10/2024, consoante registro na aba expedientes do sistema PJe. Em petição de ID 64838607, o advogado da apelante informa estar aguardando resposta da autora para que complementasse a documentação, por isso requereu a dilação do prazo em 30 (trinta) dias. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 218[1] do CPC, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Na hipótese, não se verifica complexidade no ato designado a demandar dilação de prazo, visto serem documentos que já deveriam estar acostados aos autos e que são de fácil acesso à apelante. Ademais, a alegação de estar aguardando o envio de documentação, dissociada de qualquer comprovação, não corrobora a alegada necessidade de elastecimento do prazo conferido. Registra-se ter transcorrido in albis o prazo para comprovação da hipossuficiência financeira em 7/10/2024, mesmo dia que a apelante requereu a mencionada dilação. A par de tal quadro, não houve a demonstração de hipossuficiência da apelante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nessa linha de entendimento: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o).4. Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.5. Não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Intimado a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, o agravante se limitou a anexar a declaração de Imposto de Renda do último ano. Não apresentou outros documentos capazes de demonstrar suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias, bem como extratos de conta corrente e demais movimentações financeiras para que fosse possível aferir sua real possibilidade financeira. 6. A alegação de que adoeceu mentalmente e que está em situação de superendividamento, desacompanhado de qualquer meio de prova, é insuficiente para deferir o benefício. 7. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1918722, 0719897-38.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.) Vale recordar, por fim, que o preparo recursal custa o módico valor de R$22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), conforme tabela de custas publicada na página eletrônica deste Tribunal de Justiça[2]. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. [2] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view. Acesso em: 11/10/2024.